Tribunal: STJ
Processo: 5046641-88.2020.4.02.5101
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2124276 - RJ(2024/0047650-2)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
RECORRENTE
: MULTIFORMULAS FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
RECORRIDO
: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
RECORRIDO
: MULTI FORMULA LTDA
OUTRO NOME
: MULTI FORMULA LTDA-ME
ADVOGADOS
: VIVIANE BEZERRA DE OLIVEIRA - SP188270
PRISCILLA NASCIMENTO SILVA - SP395089
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PROPRIEDADE INDUSTRIAL.
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ORDINÁRIA DE NULIDADE DE
MARCA. COLIDÊNCIA ENTRE MARCAS MISTAS. ELEMENTOS
NOMINATIVOS COM CARÁTER
MARCA
DESCRITIVO/EVOCATIVO.
FRACA. MITIGAÇÃO DA EXCLUSIVIDADE. POSSIBILIDADE DE
COEXISTÊNCIA. PRECEDENTES. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 124, VI, DA
RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
LEI No 9.279/1996.
1. É entendimento desta Corte Superior que marcas tidas como fracas ou
evocativas constituem expressão de uso comum, de pouca originalidade e sem
suficiente força distintiva, atraindo a mitigação da regra de exclusividade do
registro, podendo conviver com outras semelhantes. Precedentes.
2. Expressões com relação direta à atividade comercial ostentam caráter
genérico, comum, necessário ou descritivo. Tais elementos nominativos
conferem à marca um baixo grau de distintividade e pouca originalidade,
caracterizando-a como marca fraca ou evocativa.
3. A marca "Multi Fórmula" deve ser qualificada como evocativa, ou seja,
denominação com baixo grau de distintividade e originalidade, o que permite
a coexistência com outras marcas semelhantes.
4. Recurso especial provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso e lhe dar provimento, nos
03/02/2026
09/02/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e João Otávio de
Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
11 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54041551 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/02/2026 14:34:49
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 4be12c4c-22da-445e-8191-ab9a197ff514

Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA54041551 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/02/2026 14:34:49
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 4be12c4c-22da-445e-8191-ab9a197ff514

RECURSO ESPECIAL No 2124276 - RJ (2024/0047650-2)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
RECORRENTE
: MULTIFORMULAS FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
RECORRIDO
: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
RECORRIDO
: MULTI FORMULA LTDA
OUTRO NOME
: MULTI FORMULA LTDA-ME
ADVOGADOS
: VIVIANE BEZERRA DE OLIVEIRA - SP188270
PRISCILLA NASCIMENTO SILVA - SP395089
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PROPRIEDADE INDUSTRIAL.
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ORDINÁRIA DE NULIDADE DE MARCA.
COLIDÊNCIA ENTRE MARCAS MISTAS. ELEMENTOS NOMINATIVOS
COM
CARÁTER
DESCRITIVO/EVOCATIVO.
MARCA
FRACA.
MITIGAÇÃO
DA
EXCLUSIVIDADE.
POSSIBILIDADE
DE
COEXISTÊNCIA. PRECEDENTES. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 124, VI, DA
RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
LEI No 9.279/1996.
1. É entendimento desta Corte Superior que marcas tidas como fracas ou
evocativas constituem expressão de uso comum, de pouca originalidade e sem
suficiente força distintiva, atraindo a mitigação da regra de exclusividade do
registro, podendo conviver com outras semelhantes. Precedentes.
2. Expressões com relação direta à atividade comercial ostentam caráter
genérico, comum, necessário ou descritivo. Tais elementos nominativos
conferem à marca um baixo grau de distintividade e pouca originalidade,
caracterizando-a como marca fraca ou evocativa.
3. A marca "Multi Fórmula" deve ser qualificada como evocativa, ou seja,
denominação com baixo grau de distintividade e originalidade, o que permite a
coexistência com outras marcas semelhantes.
4. Recurso especial provido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por MULTIFÓRMULAS FARMÁCIA DE
MANIPULAÇÃO LTDA., com fundamento no
III, alínea a, da Constituição Federal,
art. 105,
contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 2a Região.
A Recorrida, MULTI FÓRMULA LTDA., ajuizou Ação Ordinária de Nulidade de
Marca e Ato Administrativo em face da recorrente e do Instituto Nacional da Propriedade
Industrial - INPI. O pedido visava a nulidade do registro n. 916.779.610 da marca
"MULTIFÓRMULAS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO", sob o argumento de colidência com
Documento eletrônico VDA53587429 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/02/2026 20:00:56
Código de Controle do Documento: 112c92de-3d1f-40c8-b11a-fd4f84d092b0

seu registro anterior n. 906.751.020, da marca "MULTI FÓRMULA FARMÁCIA DE
MANIPULAÇÃO & HOMEOPATIA".
A sentença de primeira instância julgou o pedido improcedente, ao entender que,
embora houvesse similitude nominativa, os termos eram descritivos/evocativos, caracterizando
"marcas fracas", e que os conjuntos figurativos eram dessemelhantes, autorizando a convivência. A
sentença também afastou a anterioridade marcária da recorrida em face do nome empresarial da
recorrente.
O Tribunal Regional Federal da 2a Região, por maioria, deu provimento à Apelação da
autora, nos termos da seguinte ementa:
"APELAÇÃO.
PROPRIEDADE
INDUSTRIAL.
DIREITO
MARCÁRIO.
CONFUSÃO OU ASSOCIAÇÃO INDEVIDA. MESMO SEGMENTOS
MERCADOLÓGICO. APELAÇÃO PROVIDA" (fl. 697)
O acórdão reformou a sentença para declarar a nulidade do registro da recorrente, ao
concluir que: (i) as empresas atuam no mesmo segmento (manipulação e comércio de
medicamentos); (ii) a identidade gráfica e fonética entre os elementos nominativos principais
("MULTI FÓRMULA" vs. "MULTIFÓRMULAS") é notória; e (iii) a restrição de exclusividade
sobre as palavras isoladas não se estende à composição do conjunto, cuja imitação é vedada por
gerar confusão ou associação indevida.
Em sede de recurso especial, a recorrente alega contrariedade ao
VI, da
art. 124,
Sustenta que a marca da Recorrida possui caráter evocativo/descritivo e que a
Lei n 9.279/96.
restrição de exclusividade imposta pelo INPI aos seus elementos nominativos impede a
apropriação do conjunto, devendo ser admitida a coexistência das marcas, mesmo em conjunto.
O recurso especial foi admitido na origem.
É o relatório.

VOTO
Extrai-se dos autos que, na origem, a autora propôs ação ordinária de nulidade de
contra o INPI e a empresa ré, visando anular o registro n.
marca e de ato administrativo
916.779.610 da marca mista “MULTIFÓRMULAS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO”, por
suposta violação dos arts. 124, incisos V, XIX e XXIII, 126, 129 e 130, III, da Lei n. 9.279/1996,
alegando anterioridade de seu registro “MULTI FÓRMULA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO
& HOMEOPATIA”, risco de confusão no mercado e má-fé da ré ao repetir depósito após
indeferimento anterior.
A sentença julgou improcedente o pedido, reconhecendo o INPI como réu e
condenando a autora em custas e honorários de 16% sobre o valor da causa, ao fundamento de que
os elementos nominativos são descritivos (“marcas fracas”), a apresentação mista deve ser
Documento eletrônico VDA53587429 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/02/2026 20:00:56
Código de Controle do Documento: 112c92de-3d1f-40c8-b11a-fd4f84d092b0

analisada no conjunto e não haveria confusão, além de apontar prioridade da ré no nome
empresarial, afastar o
XXIII e rejeitar a notoriedade do
(e-STJ, fls. 299-308).
art. 124,
art. 126
No acórdão, a 2a Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2a Região, por
maioria, deu provimento à apelação para declarar a nulidade do registro n. 916.779.610,
enfatizando a identidade gráfica e fonética dos elementos nominativos principais, a atuação das
partes no mesmo segmento e a inviabilidade de coexistência, invertendo o ônus da sucumbência (e-
STJ, fls. 697-699).
Confira-se, a propósito, o seguinte trecho do voto condutor do acórdão:
"A recorrida é titular do nome de domínio www. multiformulas. com. br,
criado em
(evento 1:9).
22/06/2009
Na hipótese, portanto, o cerne da questão é examinar se o conjunto marcário
anteriormente
registrado,
MULTI
FÓRMULA
FARMÁCIA
DE
MANIPULAÇÃO & HOMEOPATIA, constitui óbice ao registro da marca
MULTIFÓRMULAS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO.
Verifica-se que as partes em litígio desempenham suas atividades no mesmo
setor (manipulação e comércio de medicamentos), sendo certo que o registro da
marca da apelante foi concedido anteriormente ao da apelada.
Depreende-se, igualmente, haver evidente similitude entre os elementos
nominativos que compõem os registros em questão, pois são utilizadas,
basicamente, as mesmas palavras na composição das marcas, resultando em
: ambos os
inequívoca identidade ortográfica, fonética e ideológica entre elas
núcleos das marcas das empresas litigantes são formados pelo termo
MULTI+FÓRMULA - no singular e separados, na marca da demandante
(MULTI FÓRMULA), e no plural e juntos, na marca da demandada
(MULTIFÓRMULAS) -, ambos acrescidos pelo termo FARMÁCIA DE
MANIPULAÇÃO, e, no caso da marca da ré, também do complemento &
HOMEOPATIA.
Da apreciação da forma mista de apresentação das marcas, constata-se que
os elementos nominativos principais estão dispostos e combinados de maneira
, conforme se percebe claramente
idêntica em ambos os conjuntos marcários
abaixo:
Uma vez que, por expressa disposição do INPI, a marca concedida à
apelante não lhe garante o direito de uso exclusivo dos elementos nominativos
que a integram, seria necessário, para fins do registro pretendido pela
apelada, que seu conjunto marcário apresentasse, no mínimo, alguma
expressão distinta, algum vocábulo a menos ou a mais, ou, ainda, que a
combinação ou composição de seus elementos fosse capaz de conferir-lhe
algum grau de distintividade específico, circunstância que não se verifica na
.
espécie
Documento eletrônico VDA53587429 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/02/2026 20:00:56
Código de Controle do Documento: 112c92de-3d1f-40c8-b11a-fd4f84d092b0

Não se pode confundir, no particular, a possibilidade de uso de elementos
nominativos que integram o conjunto marcário do recorrido, haja vista que
sobre eles não há exclusividade, com a possibilidade de utilização do próprio
conjunto, tal como registrado, na medida em que se trata de situações diversas.
Em outros termos, o fato de o recorrente não possuir o direito de uso
exclusivo dos elementos nominativos de sua marca não significa que outra
. O alcance da exceção deve ficar restrita à
marca idêntica possa ser registrada
utilização das expressões, e não da composição idêntica, como verificado no
particular.
Sobreleva destacar que, tratando-se de empresas que atuam no mesmo
ramo de serviços, possibilitar o uso simultâneo de marcas compostas pelos
mesmos elementos principais, dominantes impediria que se pudesse
; assim
diferenciar, a priori, um serviço de outro, prejudicando a concorrência
como obstaria o reconhecimento da origem do produto ou serviço adquirido,
levando a equívocos acerca de sua procedência, em evidente prejuízo ao
público consumidor.
Desse modo, em razão de ambas as empresas destinarem-se ao mesmo
segmento mercadológico, além da identidade gráfica e fonética entre os
elementos nominativos principais que as compõem, a possibilidade de
confusão e/ou associação entre as marcas pelos eventuais consumidores é
."
notória, tornando-se inviável a coexistência entre elas (e-STJ, fls. 538-539)

Art. 124, VI, da Lei n. 9.279/96
O debate recursal exige a correta aplicação do
VI, da
- LPI. A
art. 124,
Lei n. 9.279/96
controvérsia reside na extensão da proteção conferida à marca mista da recorrida, que possui a
restrição expressa de não exclusividade sobre os elementos nominativos "Multi Fórmula" e
"Farmácia de Manipulação & Homeopatia". Como já esclarecido, o Tribunal de origem reformou a
sentença para anular o registro da recorrente, concluindo pela colidência do conjunto marcário.
Constata-se que o núcleo nominativo da marca da Recorrida ("MULTI FÓRMULA
FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO") é composto por termos que descrevem ou evocam
. O vocábulo "MULTI" traduz a ideia de
diretamente os serviços farmacêuticos de manipulação
pluralidade, e "FÓRMULA" remete à composição ou receita de medicamentos, caracterizando o
sinal como de índole sugestiva ou descritiva no segmento. Tais expressões, por manterem
relação direta com a atividade, ostentam caráter genérico, necessário, comum ou descritivo.
. O registro de
Marcas evocativas, fracas, sem originalidade, têm proteção mitigada
marca com elementos descritivos ou evocativos, mesmo que revestida de forma distintiva, não
assegura o uso exclusivo da expressão comum ou vulgar. O
VI, da LPI impede que um
Art. 124,
único agente do mercado monopolize termos que devem ter o uso franqueado a qualquer
interessado em atuar no respectivo segmento.
O Superior Tribunal de Justiça entende que marcas tidas como fracas ou evocativas
constituem expressão de uso comum, de pouca originalidade e sem suficiente força distintiva,
atraindo a
, podendo conviver com outras
mitigação da regra de exclusividade do registro
semelhantes. Nesse sentido:
Documento eletrônico VDA53587429 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/02/2026 20:00:56
Código de Controle do Documento: 112c92de-3d1f-40c8-b11a-fd4f84d092b0

“DIREITO MARCÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.MARCAS
SEMELHANTES
E
PRODUTOS
DO
MESMO
EVOCATIVAS DA MESMA REGIÃO GEOGRÁFICA
SEGMENTO. MARCAS
DE ORIGEM. MARCAS FRACAS (SÚMULA 83 DO STJ). MITIGAÇÃO DA
EXCLUSIVIDADE DO TITULAR. AUSÊNCIA DE CONFUSÃO (SÚMULA 7
DO STJ). AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. O eg. Tribunal de Justiça decidiu a lide em sua integralidade, indicando, de
forma clara e coerente, os fundamentos utilizados, de modo que não se
evidencia omissão, contradição, obscuridade ou erro de fato, tampouco
ausência de fundamentação. Assim, não se configura nenhuma violação dos
arts. 489 e 1.022 do CPC/2015.
2. É entendimento desta Corte Superior que marcas tidas como fracas ou
evocativas constituem expressão de uso comum, de pouca originalidade e sem
suficiente força distintiva, atraindo a mitigação da regra de exclusividade do
registro, podendo conviver com outras semelhantes. Precedentes.
3. No caso, o termo apontado como semelhante é evocativo da região de origem
dos produtos confrontados (aguardentes de cana-de-açúcar de Salinas-MG), o
que enfraquece o direito de exclusividade dos detentores de registro, mormente
quando expressamente afastada a possibilidade de confusão no caso concreto.
4. A alteração da conclusão do acórdão recorrido, quanto à ausência de
confusão entre as marcas, demandaria o reexame de fatos e provas, prática
vedada pela Súmula 7/STJ.
5. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no
relator
, Quarta
AREsp n. 1.516.110/MG,
Ministro Raul Araújo
Turma, julgado em
DJe de
sem grifos no original)
13/6/2023,
22/6/2023,

“DIREITO EMPRESARIAL E MARCÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. CONFLITO ENTRE MARCA E NOME
COMERCIAL. SIMILITUDE FONÉTICA E GRÁFICA. MARCA FRACA.
TRADE DRESS. CONCORRÊNCIA DESLEAL. AUSÊNCIA DE PROVA DE
CONFUSÃO DE MERCADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Discute-se, nos presentes autos, se a utilização das marcas confrontadas
configura violação ao direito de exclusividade da marca "Restaurante
Camarões", bem como se o conjunto-imagem (trade dress) utilizado pela ré
configura concorrência desleal.
2. A marca "Restaurante Camarões" deve ser qualificada como evocativa, ou
seja, denominação com baixo grau de distintividade e originalidade, o que
permite a coexistência com outras marcas semelhantes. Nos termos da
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, marcas fracas atraem a
mitigação da regra de exclusividade e podem conviver com outras semelhantes
no mercado.
3. A proteção ao trade dress, embora não expressamente prevista na legislação,
encontra respaldo na repressão à concorrência desleal.
Contudo, pelo que se depreende das balizas fáticas delineadas no v. acórdão
recorrido, não se constata a originalidade do conjunto-imagem utilizado pela
autora da ação, nem a confusão mercadológica alegada.
4. Ademais, no caso, a pronta modificação, por parte da ré, da denominação
que motivou a ação, a distância geográfica entre os estabelecimentos e a
atuação em mercados consumidores afastados retiram a possibilidade de desvio
de clientela e de concorrência parasitária entre as partes.
5. Agravo interno desprovido.”
(AgInt no
relator
, Quarta
AREsp n. 1.303.548/RN,
Ministro Raul Araújo
Turma, julgado em
DJe de
)
17/9/2024,
3/10/2024.
No caso, marca da Recorrente, "MULTIFÓRMULAS FARMÁCIA DE
MANIPULAÇÃO", é inegavelmente similar, mas integra elementos nominativos e figurativos
.
distintos no conjunto
Documento eletrônico VDA53587429 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/02/2026 20:00:56
Código de Controle do Documento: 112c92de-3d1f-40c8-b11a-fd4f84d092b0

A Recorrida não pode impedir o uso dos vocábulos "Multi Fórmula" e "Farmácia de
Manipulação" em conjunto pelo concorrente, pois não detém exclusividade sobre a composição
.
de termos que são inerentes ao próprio negócio
O Acórdão de origem, ao anular o registro com base na imitação da composição,
violou o
VI, da LPI, conferindo exclusividade irrestrita a termos que a lei exige sejam de
Art. 124,
domínio comum. A coexistência das marcas é imperativa e resulta do caráter fraco dos sinais
r
.
distintivos, sendo de igor, portanto, restabelecer o registro da recorrente
Por todo o exposto,
.
dá-se provimento ao recurso especial
Restabeleço a condenação imposta na sentença ao pagamento das despesas processuais,
inclusive honorários advocatícios, ora fixados em 20% sobre o valor da causa.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53587429 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/02/2026 20:00:56
Código de Controle do Documento: 112c92de-3d1f-40c8-b11a-fd4f84d092b0

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.124.276 / RJ
Número Registro: 2024/0047650-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50466418820204025101
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MULTIFORMULAS FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
RECORRIDO
: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
RECORRIDO
: MULTI FORMULA LTDA
OUTRO NOME : MULTI FORMULA LTDA-ME
ADVOGADOS
: VIVIANE BEZERRA DE OLIVEIRA - SP188270
PRISCILLA NASCIMENTO SILVA - SP395089
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - PROPRIEDADE INTELECTUAL /
INDUSTRIAL - MARCA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
03/02/2026
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso e lhe dar provimento, nos termos do
09/02/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54010907 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:19:46
Código de Controle do Documento: 4470fb08-4baf-46d1-9e98-238bc126eec5

Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e João Otávio de
Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha. Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54010907 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:19:46
Código de Controle do Documento: 4470fb08-4baf-46d1-9e98-238bc126eec5